Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE DE 30%. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NOVA TEORIA CONTRATUAL. LIBERDADE DE CONTRATAR. VONTADE DAS PARTES (PACTA SUNT SERVANDA). MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. SITUAÇÃO LÍCITA. COMPROMETIMENTO LÍCITO DA RENDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 que dispõe “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
2. Nos termos do §2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
3. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII).
4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas em conta-corrente devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor.
5. Na hipótese, embora haja indícios de que o autor encontra-se com problemas financeiros, não se pode afirmar que o percentual descontado do salário a título de pagamento dos empréstimos inviabiliza o mínimo necessário à sua subsistência. Em que pese haja relevante comprometimento da renda do autor, o caso não comporta aplicação do entendimento atualmente tido como excepcional de se afastar a manifesta vontade das partes e liberdade de contratar, pois a maior parte da renda líquida do autor permanece livre, devendo ser, ainda, considerado que o valor dos empréstimos foi utilizado para a incrementação de sua situação financeira.
6. Recurso conhecido e não provido.